Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ENCARGOS DO IMOVEL. EXCEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO INCISO IV, DO ART. 3o, DA LEI No 8.009/1990. SENTENÇA MANTIDA.

1. É legítima a cobrança de taxas condominiais pela Associação, referentes a prestação de serviços de interesse coletivo em que todos os moradores são favorecidos.

2. O condomínio irregular pode efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes.

3. Encargos provenientes do próprio imóvel adequam-se a exceção da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 3o, da Lei no 8.009/1990.

4. Recurso desprovido.